Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 871 (REsp 1.274.466/SC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o Enunciado da Súmula no 118 do STJ, “o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação”.
2. Na Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, na qual se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF).
3. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente da utilização de índice indevido alcança tão somente o valor efetivamente pago pelo mutuário.
4. Eventual crédito recebido pelo mutuário em virtude da Lei no 8.088/90 deve ser considerado na liquidação de sentença, da mesma forma que o deve ser abatido o valor negocial que amortizou parte do saldo devedor da operação, em 9.8.1991, ou seja, após a correção monetária incidente.
5. No caso concreto, os laudos periciais principal e complementar cumpriram os requisitos insculpidos no art. 473 do CPC. A perícia baseou-se nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de infirmar os cálculos apresentados.
6. Conforme REsp no 1.274.466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (Tema no 871).
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.